Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-47.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
RESCISÃO – Compra e venda de Veículo – Parte do preço de aquisição pago por meio de financiamento – Vício do produto – Pertinência subjetiva para manutenção da instituição financeira no polo passivo da demanda – Relação de consumo complexa – Problemas apresentados logo após a compra – Ausente informação clara sobre os reparos necessários para adequado funcionamento do bem – Prova

Ementa:
RESCISÃO – Compra e venda de Veículo – Parte do preço de aquisição pago por meio de financiamento – Vício do produto – Pertinência subjetiva para manutenção da instituição financeira no polo passivo da demanda – Relação de consumo complexa – Problemas apresentados logo após a compra – Ausente informação clara sobre os reparos necessários para adequado funcionamento do bem – Prova documental que atesta os vícios – Formulada reclamação – Transcurso do prazo máximo de trinta dias sem solução – Aplicação do artigo 18, § 1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Pedido declaratório procedente – Obrigação de restituição de valores pagos – Necessidade de restituição do patrimônio do consumidor ao momento anterior à contratação - Sentença mantida.

Apelações não providas.